Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-57.2021.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Fraude pericialmente comprovada. Parcial procedência. Insurgência da autora. Irregularidade inequívoca da avença. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Fraude pericialmente comprovada. Parcial procedência. Insurgência da autora. Irregularidade inequívoca da avença. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais. Indenização majorada para R$ 10.000,00, observados os princípios da punição, razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso (Súmula 54 do E. STJ). Necessidade de repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Artigo 884, "caput", do Código Civil. Penalidade disposta pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90. Quanto aos descontos efetivados após 30.03.2021 (data da disponibilização do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp no 676.608/RS) se impõe a restituição em dobro.
Recurso a que se dá parcial provimento.